Tribunal: TJBA
Processo: 8001187-76.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001187-76.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: V M DE SA - IOGURTE

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FINANCIAMENTO BNDES/FINAME. AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO. POSTERIOR RECUSA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO AO FORNECEDOR. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória ajuizada com o objetivo de declarar a inexigibilidade de débito decorrente da aquisição de equipamento, compelir instituição financeira a efetuar o pagamento do valor financiado diretamente à fornecedora, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora alegou que, após a emissão de “autorização de faturamento” pelo banco, a vendedora entregou o equipamento, mas o crédito não foi liberado, sob justificativa de reprovação posterior pelo BNDES. A sentença foi reformada parcialmente pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela recusa de liberação de crédito após a emissão de autorização de faturamento, à luz da boa-fé objetiva e da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais em razão do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A emissão de autorização de faturamento, com indicação de aprovação da operação pelo BNDES/FINAME, gera legítima expectativa de liberação do crédito após a entrega do bem, vinculando a instituição financeira ao cumprimento da operação.

4.

A recusa posterior de liberação do crédito, sob alegação de restrições cadastrais da compradora, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e viola o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

5.

A análise de risco de crédito constitui atividade inerente à operação bancária e deve preceder a autorização de faturamento, não podendo a instituição financeira transferir aos demais contratantes os prejuízos decorrentes de falha ou avaliação tardia.

6.

A relação jurídica caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeito na prestação.

7.

A inércia da instituição financeira em apresentar cópia legível do documento cuja exibição foi determinada judicialmente autoriza a aplicação da presunção relativa prevista no art. 400 do CPC, reforçando a veracidade da aprovação do financiamento.

8.

Reconhecida a falha na prestação do serviço, impõe-se a condenação da instituição financeira ao pagamento do valor do financiamento diretamente à fornecedora, como forma de reparar o prejuízo material e extinguir o débito da adquirente.

9.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva.

10.

O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de abalo à imagem, reputação ou credibilidade comercial, não configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

11.

Verificada sucumbência mínima da parte autora, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo à parte ré o pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8001187-76.2015.8.05.0191, oriundos do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram como Apelante
V. M. DE SÁ IOGURTE
e como Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA